Tribunal: STF
Processo: AI 684497
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-09-11
Data de publicação: 2008-09-11

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de
   peça obrigatória à formação do instrumento de agravo (art. 544, §
   1º, do CPC). Cópia das contra-razões ao recurso extraordinário,
   ou de certidão que comprove a sua ausência. 3. Agravo regimental
   a que se nega provimento.